Tribunal: TJDFT
Processo: 0724408-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO CONDENATÓRIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PLANILHA DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONTANTE INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO PELOS EXEQUENTES. AUTORIZAÇÃO. DÉBITO. INCORREÇÃO. AFERIÇÃO POR MEIO DE CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. EXCESSO DE MOVIMENTAÇÃO. AFERIÇÃO. FATO INCONTROVERSO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE LEVANTADO A MAIOR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESINFLUÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. CÁLCULOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DETERMINADO NO TÍTULO JUDICIAL. SIMPLES ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO SOB PENA DE PENHORA DE ATIVOS. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto haja a executada, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, formulado planilha de cálculos contemplando valores sobejantes ao crédito efetivamente devido, manifestando anuência quanto ao levantamento do reputado incontroverso, dando ensejo a movimentação de valores superiores à obrigação, aferindo, posteriormente, a ocorrência de erro de cálculo hábil a macular a higidez do executivo, diante da manifesta violação à coisa julgada, ressoa descabida a arguição de preclusão da oportunidade de insurgência quanto à necessidade de devolução dos valores indevidamente soerguidos, ainda que sob o argumento de que recebidos de boa-fé, pois que, na forma autorizada pelo artigo 494 do estatuto processual, a correção de erros de cálculos pode ser realizada até mesmo de ofício pelo julgador.
2. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica do credor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão, pois visa simplesmente realizar materialmente o direito formalmente reconhecido.
3. O erro material passível de ser reconhecido com essa moldura e retificação é aquele derivado de simples e efetivo equívoco material perceptível mediante simples cotejo do firmado e desde que não implique alteração da substância do decidido, restando compreendido nessa definição conceitual o ajuste da preensão ao título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, consubstanciado na determinação de que as contas sejam adequadas ao que fora alcançado pela inteligência e vontade do julgador no momento em que solucionara a questão debatida nos autos, encerrando verdadeira e patente adequação ao conteúdo decisório, em observância ao fenômeno processual da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, baluarte do Estado Democrático de Direito.
4. Inviável que, em tendo movimentado além do que lhes assegurado pelo título judicial em razão de erro material havido na confecção dos cálculos de liquidação, consoante emerge incontroverso, os credores absorvam o que auferiram fora dos limites do crédito que lhes fora reconhecido, pois implicaria chancelamento do enriquecimento sem causa, abstraída qualquer consideração de má-fé, pois o fato é que movimentaram além do que os assiste, devendo repetir o excesso como expressão material dos limites objetivos do título judicial e do enunciado segundo o qual o erro material não é alcançado pela coisa julgada ou pela preclusão.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.